Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-94.2020.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000364-94.2020.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BERNADETE DA PAIXAO SANTOS

Advogado(s)
:
HERALDO FRAGA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS, VENCIMENTOS E CARREIRA. LEI MUNICIPAL Nº 269/2009 – REAJUSTE DO VENCIMENTO-BASE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO NÃO INSTITUÍDA. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 1075/STJ. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. É vedada a utilização do salário mínimo como índice de atualização ou base de cálculo para vencimentos de servidores públicos, conforme o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, a Súmula Vinculante nº 4 e o Tema 25 da Repercussão Geral (RE nº 565.714/STF).

2. A superveniência de lei municipal corrigindo a inconstitucionalidade da norma anterior não convalida pretensão retroativa baseada em critério de reajuste expressamente vedado pela Constituição.

3. O enquadramento inicial previsto no artigo 39 da Lei Municipal nº 269/2009 constitui ato vinculado, não sujeito à discricionariedade administrativa.

4.A omissão da Administração em instituir a comissão avaliadora e promover as avaliações de desempenho não pode prejudicar o servidor, aplicando-se, por analogia, o artigo 129 do Código Civil.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1075, reconhece que a inércia administrativa não pode obstar a progressão funcional quando atendidos os requisitos legais.

6.Reconhecido o direito da servidora à progressão funcional horizontal para a Classe C, com o consequente pagamento das diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal.

7. Correção monetária e juros de mora conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, e, a partir de 09/12/2021, aplicação da Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

8.Sucumbência recíproca reconhecida, mantida a condenação fixada na origem, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, e arbitramento de honorários recíprocos em favor da apelante, a serem pagos pelo Município, vedada a compensação.

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000364-94.2020.805.0040 tendo como apelante o

BERNADETE
DA PAIXÃO SANTOS
e como apelado

MUNICÍPIO DE IGRAPIÚNA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

AO
APEL
O
,
nos demais termos do relatório.

Salvador, 09 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator